Tribunal: TJSP
Processo: 1061588-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à concessão de aposentadoria especial, observando-se a integralidade e paridade de vencimentos - Ausência de comprovação de indeferimento do pedido de aposentadoria especial - Não caracterização de ameaça concreta ao direito invocado - O mandado de segurança não pode ser fundamentado em simples receio de possível prática de ato pela Administração - Evento futuro e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à concessão de aposentadoria especial, observando-se a integralidade e paridade de vencimentos - Ausência de comprovação de indeferimento do pedido de aposentadoria especial - Não caracterização de ameaça concreta ao direito invocado - O mandado de segurança não pode ser fundamentado em simples receio de possível prática de ato pela Administração - Evento futuro e incerto - Extinção da ação, com fundamento no art. 485, VI, do CPC - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1061588-65.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDREA
BATISTA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS
SANTOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061588-65.2019.8.26.0053 -Voto no 31006 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1061588-65.2019.8.26.0053
APTE. : ANDREA BATISTA OLIVEIRA
APDA. : SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
COMARCA: SÃO PAULO - 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
VOTO No: 31006
EMENTA - MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão à
concessão de aposentadoria especial, observando-se a
integralidade e paridade de vencimentos - Ausência de
comprovação de indeferimento do pedido de aposentadoria
especial - Não caracterização de ameaça concreta ao direito
invocado - O mandado de segurança não pode ser
fundamentado em simples receio de possível prática de ato
pela Administração - Evento futuro e incerto - Extinção da
ação, com fundamento no art. 485, VI, do CPC - Recurso não
provido
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Andrea Batista Oliveira em face da SPPREV, visando à concessão do
benefício da aposentadoria especial com integralidade e paridade dos
servidores da ativa.
A r. sentença de fls. 159/184, de relatório adotado,
denegou a ordem. Custas pela impetrante, sem o arbitramento de honorários
advocatícios.
A vencida recorreu buscando a inversão do julgado.
Sustenta que deve ser aplicada a tese firmada no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000; e que também faz jus à manutenção na classe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061588-65.2019.8.26.0053 -Voto no 31006 - D
3
da carreira em que se aposentar. Colacionou jurisprudência favorável (fls.
194/215).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 222/242).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
A impetrante é servidora pública do Estado de São Paulo,
investida atualmente no cargo de papiloscopista policial. Pretende, com o
presente mandado de segurança, a declaração de seu direito à paridade e à
integralidade, e que seus proventos sejam calculados de acordo com a classe
ocupada no momento de sua aposentação.
Ela narra que a autoridade impetrada vem rejeitando os
pedidos de aposentadoria especial voluntária com integralidade e paridade de
vencimentos, conforme os pedidos administrativos realizados e indeferidos em
casos análogos.
Afirma que possui direito líquido e certo de se aposentar,
mas que pode ter seu pedido indeferido ou então ser aposentada pela Lei no
10.887/94, que estipula 80% das remunerações, ou seja, sem as regras da
integralidade e paridade, as quais faz jus, com base na LCF no 51/85, alterada
pela LCF 144/14.
Quando a lei alude a direito líquido e certo, determina que
este direito se apresente induvidoso, com todos os requisitos para o seu
reconhecimento no momento da impetração. Se não puder ser aferido de
plano, ou exigir prova para seu reconhecimento, não pode ser considerado
líquido e certo. Neste sentido, ensina Celso Agrícola Barbi que “enquanto, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061588-65.2019.8.26.0053 -Voto no 31006 - D
4
as ações em geral, a primeira condição para sentença favorável é a existência da
vontade de lei cuja autuação se reclama, no mandado de segurança isto é
insuficiente; é preciso não apenas que haja o direito alegado, mas também que ele
seja líquido e certo. Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o
exercício da ação por outros ritos, mas não pelo específico”.
A impetrante requereu a segurança para que lhe seja
concedida a aposentadoria especial com integralidade e paridade de
vencimentos, em um futuro pedido de aposentadoria.
Trata-se, assim, de evento futuro e incerto. Primeiro
porque ela ainda não fez o requerimento administrativo; segundo porque
pretende discutir uma conduta que, ainda que haja instrução administrativa
normativa em sentido contrário, não há certeza de que a Administração irá
calcular seus proventos de aposentadoria sem a integralidade e paridade.
Evidente, portanto, que o que pretende, na verdade, é a
segurança normativa, inexistente no ordenamento jurídico pátrio, pois pretende
estabelecer uma regra de conduta para casos futuros, indeterminados.
Logo, não vislumbro o interesse de agir no presente caso.
Frise-se que, consoante reiterada Doutrina e Jurisprudência, o interesse de
agir se traduz no binômio necessidade/adequação.
A ação deve ser um meio necessário e adequado,
segundo a sistemática processual civil vigente, para salvaguarda do pretenso
direito.
Ou seja, no caso dos autos, trata-se de situação futura e
incerta, que não comporta proteção pela via escolhida, uma vez que o direito à
aposentação nos moldes pretendidos, nem sequer foi afastado pela
Administração. Vale dizer, se o direito invocado não é certo e incontestável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061588-65.2019.8.26.0053 -Voto no 31006 - D
5
nem líquido, na medida em que não está livre de dúvida para ser reconhecido,
inadequada é a via eleita.
Nesse sentido, julgados destas Câmara e Corte:
“Apelação Cível Administrativo Pretensão de servidor (Agente
de Segurança Penitenciário) de ver reconhecido e declarado
seu direito a aposentar-se com paridade e integralidade de
vencimentos Sentença de extinção da ordem Recurso pelo
impetrante Desprovimento de rigor. 1. A pretensão não viceja
porque voltada a situação futura e incerta, calcada a
argumentação em suposições sem lastro probatório algum além
de inexistir ato concreto a configurar violação de direito líquido e
certo do impetrante. 2. Para valer-se do mandado de segurança
é exigida a apresentação do direito, com todos os requisitos
para seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração, sendo descabida a impetração do mandamus
contra lei em tese. Inteligência da Súmula no 266 do E. STF -
Ausência de direito líquido e certo apto a amparar a pretensão
recursal Inexistência de ameaça concreta apta a ensejar o
manejo do mandamus Inadequação da via eleita com a
consequente extinção do processo sem julgamento de mérito
Precedentes
da
Corte.
Sentença
mantida
-
Apelação
desprovida”
(TJSP;
Apelação
Cível
1047512-36.2019.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro:
26/02/2020).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
ESCRIVÃ
DA
POLÍCIA
CIVIL.
PRETENSÃO
À
APOSENTADORIA
ESPECIAL,
COM
PARIDADE
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061588-65.2019.8.26.0053 -Voto no 31006 - D
6
INTEGRALIDADE DA REMUNERAÇÃO. Sentença que denegou a segurança. Reforma. Ausência de pedido
administrativo de aposentação. Carência da ação mandamental.
Pretensão que consiste em declaração de fato futuro e incerto.
Discussão descabida em sede de mandado de segurança
preventivo. Ausência de ato coator ou omissão da autoridade a
configurar violação ou justo receio de sofrê-la por parte da
autoridade. Aplicação dos arts. 1o e 6o, §3o, da Lei n.o
12.016/09. Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível
1031361-29.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020).
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO.
Agente de Segurança Penitenciária. Pretensão à integralidade e
paridade de vencimentos. 1. Sentença que extinguiu o feito sem
resolução do mérito por falta de interesse processual.
Manutenção. Interesse processual não configurado. Mandado
de segurança preventivo com escopo de resguardo de direito
líquido e certo na ameaça de violação diante de situações
fáticas concretas ou preparatórias hábeis a ensejar fundado
temor ao impetrante. Hipótese não configurada nos autos. 2.
Impetrante não trouxe a demonstração de qual ato coator
eventualmente tenha sido praticado pela Administração ou
possa vir a ser praticado, tampouco que tenha pleiteado
administrativamente sua aposentadoria com integralidade e
paridade. Sentença de extinção do feito sem resolução do
mérito mantida. 3. Recurso voluntário não provido” (TJSP;
Apelação
Cível
1045897-11.2019.8.26.0053;
Relator
(a):
Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061588-65.2019.8.26.0053 -Voto no 31006 - D
7
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/01/2020; Data de
Registro: 24/01/2020).
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POLICIAL CIVIL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
INTEGRALIDADE
E
PARIDADE DE VENCIMENTOS. Aposentadoria especial, com
integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC
51/85. Ausência de requerimento administrativo de aposentação
ou intenção iminente de postulação do benefício previdenciário.
Evento futuro e incerto, não amparado por mandado de
segurança preventivo. Fundado receio de ameaça a direito
líquido e certo não configurada. RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação Cível 1031942-10.2019.8.26.0053; Relator (a): Alves
Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro:
19/12/2019).
“Mandado de segurança preventivo Policial Civil Auxiliar de
papiloscopista - Pretensão do direito à futura aposentadoria
especial, com proventos integrais e paridade, nos termos da Lei
Complementar Federal no 51/85, e alterações posteriores -
Ausência de requerimento administrativo de aposentação -
Hipótese dos autos que trata de evento futuro e incerto
Precedentes - Sentença de extinção do processo, sem
conhecimento do mérito, por falta de interesse de agir -
Desprovimento do recurso” (TJSP; Apelação Cível 1059709-
91.2017.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 04/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019).
É, pois, de rigor o decreto de extinção da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1061588-65.2019.8.26.0053 -Voto no 31006 - D
8
mandamental, embora por outros fundamentos.
Para
efeito
de
prequestionamento,
infere-se
da
fundamentação supra que não houve ofensa aos dispositivos constitucionais e
infraconstitucionais invocados.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator